Tribunal: TJDFT
Processo: 0022778-93.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022778-93.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANA ALVES CORDEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARY LAND RATEKE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 677/STJ. PENHORA DE ATIVOS E ININTERRUPÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO APLICAÇÃO. MORA NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ NÃO IMPUTÁVEL À EXECUTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 21/5/2014, durante o julgamento do REsp 1.348.640/SP, fixou a tese originária constante do Tema 677/STJ: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. No entanto, o tema foi revisitado durante o julgamento do REsp 1.820.963/SP e, em 19/10/2022, o Tema 677/STJ passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 3. A jurisprudência havida na revisão do Tema 677/STJ há de ser compatibilizada com o disposto no artigo 394 do Código Civil e com o Princípio da Cooperação, que orienta a atuação das partes no processo judicial, conforme artigo 6o do CPC. Assim, o credor também tem responsabilidade na efetividade do processo, devendo promover, quando lhe couber, o pronto levantamento dos valores depositados em Juízo. Isso porque, a depender dos encargos moratórios previstos no título judicial ou extrajudicial, o retardamento no levantamento dos valores pode se converter numa modalidade de "investimento", remunerado ou em uma premiação da desídia. Da mesma forma, a demora atribuível aos mecanismos da Justiça não pode ser imputada ao devedor. 4. Ao contrário do que pretende o apelante, o entendimento fixado no Tema 677/STJ não pode ser aplicado à hipótese em análise, devendo ser reconhecido o distinguishing. 5. Desse modo, a demora na expedição do alvará não pode ser imputada à apelada, que não criou qualquer embaraço ao levantamento do valor, não impugnou os valores exigidos e não persistiu discussão do débito. Vale ressaltar que o pedido de levantamento do alvará pela Fazenda Pública foi feito cerca de 17 meses após a efetivação da penhora. Também, o próprio juízo reconheceu que foram realizadas diligências desnecessárias, pois, apesar de devidamente intimada da penhora, várias foram as determinações de intimação posteriores, o que contribuiu ainda mais para o atraso no deferimento do pedido referente à expedição do alvará. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 394, 397, 406, e 407, todos do Código Civil; 904, inciso I, 905, 906 e 907, todos do Código de Processo Civil, ao manter a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo adimplemento do débito tributário, isentando o devedor dos consectários da mora. Assevera que a penhora de ativos financeiros não possui efeito liberatório do devedor, devendo permanecer a incidência de juros de mora e correção na forma determinada pelo título executivo, em observância ao Tema 677/STJ. Defende não ser possível atribuir ao credor a responsabilidade pela demora na expedição do alvará de levantamento, atribuição de competência do próprio Poder Judiciário(Súmula 106/STJ). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 394, 397, 406, e 407, todos do Código Civil; 904, inciso I, 905, 906 e 907, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como visto, no caso, em 19/11/2014, foi realizada a penhora de ativos financeiros no montante integral da dívida (ID 56138809, p. 17), com base no valor informado, à época, pelo Distrito Federal de R$ 92.686,91 (ID 56138809, p. 16). Inclusive, no dia 18/4/2016, o Distrito Federal requereu o levantamento do valor penhorado e informou que “o valor bloqueado quita o débito conforme soma das telas do SITAF” (ID 56138809, p. 32). Desse modo, é incontroverso que a penhora realizada alcançou o montante integral da dívida e que o valor ficou à disposição da Fazenda Pública, tendo restado apenas a expedição de alvará, o que não pode ser imputável ao devedor. Ao contrário do que pretende o apelante, o entendimento fixado no Tema 677/STJ não pode ser aplicado à hipótese em análise, devendo ser reconhecido o distinguishing, pois a demora na expedição do alvará não pode ser imputada à apelada, que não criou qualquer embaraço ao levantamento do valor, não impugnou os valores exigidos e não persistiu discussão do débito. Vale ressaltar que o pedido de levantamento do alvará pelo Distrito Federal foi feito apenas em 18/4/2016, ou seja, cerca de 17 meses após a efetivação da penhora. Também, o próprio Juízo de origem reconheceu que foram realizadas diligências desnecessárias, pois, apesar de devidamente intimada da penhora, várias foram as determinações de intimação posteriores, o que contribuiu ainda mais para o atraso no deferimento do pedido referente à expedição do alvará. Portanto, a demora atribuível ao credor e aos mecanismos da Justiça não pode ser imputada à devedora (ID 63543923). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023